Tribunal: TJSP
Processo: 1008303-72.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato de prestação de serviços educacionais. Improcedência decretada em 1o grau. 2. Decisão mantida. elementos dos autos que revelam que não está configurada hipótese de excessiva onerosidade a autorizar a redução pretendida. 3. Recurso desprovido.